Tribunal: TJBA
Processo: 8119639-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119639-23.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AVM BARRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE RESTRITA AO VALOR DO CAPITAL SOCIAL DE FATO INTEGRALIZADO. TEMA 796 DO STF. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO INVIÁVEL NA VIA MANDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O STF, ao julgar o RE 796376/SC, em repercussão geral, firmou a tese de que a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da CF tem caráter restrito, incidindo o ITIV sobre a diferença entre o valor do bem e o capital integralizado. 2. Não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial, quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto ITBI sobre os valores excedentes. 3. Outrossim, como ressaltou o juízo de piso, “em momento algum, a parte impetrante questionou o valor venal atribuído ao imóvel pelo Fisco Municipal. E, ainda que houvesse questionamento em tal sentido, sua apuração não poderia ser realizada em sede de Mandado de Segurança, por demandar dilação probatória.” Pretende o apelante desvincular a base de cálculo do imposto do valor venal do imóvel. 4. Alcançar o real valor de mercado do bem demandaria dilação probatória, imprópria nesta via mandamental. 5. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº 8119639-23.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante AVM BARRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, e apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2022. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça